Tribunal: TJMT
Processo: 0015318-84.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015318-84.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANE JORGE MATHNE - CPF: 003.156.731-25 (APELADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), DIVINO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 476.948.151-91 (VÍTIMA), CRISTIANA CLEMENTE GODOY - CPF: 010.609.301-02 (ASSISTENTE), JESSICA CLEMENTE GODOY - CPF: 039.950.061-83 (ASSISTENTE), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (ASSISTENTE), BRUNO RAFHAEL DE FREITAS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela
6a
Vara Criminal da Comarca da Capital, que absolveu a acusada da imputação d
os
crimes previstos nos
arts
. 288, parágrafo único; 180,
caput
; 311,
caput
; 304,
caput
; e 297, todos do Código Penal, c/c art. 244-B do ECA. O órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, sustentando haver provas robustas de materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelada pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação e uso de documento público e corrupção de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está demonstrada por
L
audos
P
ericiais,
A
utos de
A
preensão e
B
oletins de
O
corrência, que atestam a adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, bem como a falsificação de documentos públicos.

A
s provas colhidas em juízo
são frágeis e contraditórias quanto à autoria dos delitos
,

pois
a
s vítimas declararam que toda a negociação ocorreu exclusivamente com a menor envolvida, não havendo
prova
d
e que a apelada tenha participado das negociações ou da adulteração de documentos e veículos.

Os depoimentos
P
oliciais revelam incerteza quanto ao papel da acusada na suposta associação criminosa, não sendo identificada divisão de tarefas nem vínculo
concreto
entre ela e os
crimes imputados
.

Não há comprovação da
estabilidade

permanência do grupo e
tampouco
demonstração da atuação conjunta de ao menos três pessoas com finalidade delitiva.

O delito de corrupção de menores, embora de natureza formal, exige prova de induzimento ou participação consciente do
agente
maior na conduta infracional
praticada por
adolescente, o que não restou demonstrado nos autos.

À míngua de prova segura de autoria, incide o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação penal exige prova segura e coerente da autoria, não se admitindo presunções ou conjecturas.

A ausência de comprovação do vínculo associativo e da participação efetiva d
a
acusad
a
impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O delito de corrupção de menores requer demonstração de que o maior imputável tenha induzido ou participado conscientemente da prática infracional
em companhia do menor
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 288, parágrafo único; 180, caput; 311, caput; 304, caput; 297; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, APR no 10701200024134001, Rel. Des.
Doorgal
Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJ-GO, Ap. Crim. no 5011554-68.2022.8.09.0026, Rel. Des.
Clauber
Costa Abreu, 1a Câmara Criminal, j. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

.
RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da
6a
Vara Criminal da Comarca da
Capital,
que absolveu a recorrida
Cristiane Jorge
Mathne

quanto à
prática das condutas ilícitas
descritas no art. 288, parágrafo único c/c art. 180,
caput
c/c art. 311,
caput
c/c art. 304,
caput
,
e
art
.
297, todos do Código Penal
e
art. 244-B da Lei 9.069/90.

Nas razões recursais (ID
.
309659410), o Ministério Público sustenta que há elementos probatórios robustos e coerentes que evidenciam a materialidade e autoria dos crimes imputados à
recorrida.
Requer a condenação da
apelada
pelos crimes de associação criminosa com participação de menor, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso e falsificação de documento público e corrupção de menor.

A defesa, em contrarrazões (ID
.
309659413), pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há provas seguras e concretas da prática dos fatos descritos nos autos,
destacando que apenas os investigadores afirmaram a participação da acusada sem qualquer outro elemento que a vincule aos delitos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra. Silvana Correa Vianna
(ID
.
313133859),
se
manifest
ou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

.
VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por partes legítimas e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID. 309659410), requer a reforma da sentença absolutória, por entender que esta contraria as provas dos autos. Sustenta
estar
comprovad
a
a materialidade e a autoria dos delitos imputados à
apelada
.

Contudo,
o pleito Ministerial não merece prosperar
,
conforme se demonstra a seguir.

A materialidade dos delitos
encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto documental carreado aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID
.
55670554, págs. 23-29), que documenta a abordagem policial e a constatação inicial das irregularidades; pelo Laudo Pericial (ID
.
55670554, págs. 48-49), que atesta tecnicamente a adulteração dos sinais identificadores; pelo Auto de Avaliação Indireta (ID
.
55670554, pág. 56), que estabelece o valor do bem; pelos Termos de Exibição e Apreensão (ID
.
55670554, pág. 7 e ID
.
55670553, págs. 62-63), que registram a apreensão das placas adulteradas e documentos falsificados; e pelos documentos veiculares com dados inverídicos, que evidenciam a falsificação documental.

Quanto à autoria, a análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório revela a ausência de elementos capazes de demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a participação da acusada nos fatos narrados na denúncia. As provas testemunhais e documentais não estabeleceram nexo causal seguro entre sua conduta e os delitos imputados.

As vítimas Jéssica Clemente Godoy e Cristiana Clemente Godoy, ouvidas em juízo (ID. 309659397), relataram que toda a negociação do veículo foi realizada por meio de contato telefônico com um homem, sendo a entrega efetuada exclusivamente por Ingrid
Mathne
Teixeira, filha da recorrida, que se apresentou como “Amanda” e utilizou
documentos falsos. Em nenhum momento mencionaram qualquer participação

da recorrida durante a negociação ou
sua presença
no ato da entrega do automóvel.

A

testemunha
Jéssica Clemente Godoy,
i
ndagada se teria visto
a apelada
pessoalmente em algum momento das negociações, respondeu negativamente, afirmando que não chegou a vê-la
, conforme trecho de seu depoimento que destaco (ID.
309659397
):

Promotor:
A senhora teve algum contato com a denunciada Cristiane ou com o Cristiano, que seria o convivente dela?

Jéssica
:
Com o rapaz, eu cheguei a conversar. Eu liguei
pra
ele, mas ele não atendeu. Depois, ele me retornou, porque a gente tinha combinado de ver o carro lá no bairro Três Américas. Comentei com meu marido, e ficamos meio receosos. Aí ele disse: "Ah, quero ver esse carro em um lugar mais movimentado." Então, combinamos de ir ao shopping. Quando chegamos lá, liguei novamente, mas ele não atendeu. Depois, retornou dizendo que a esposa dele iria até lá mostrar o carro — e foi quando essa moça apareceu.

(...)

Promotor:
Pessoalmente, a senhora só encontrou a Ingrid?

Jéssica
:
Só essa menina aí.

(...)

Defensor:

N
esses encontros presenciais a senhora se recorda de ter encontrado em algum momento, a Cristiane, que é a pessoa

que está aqui na sessão de audiência?

Jéssica
:
Olha, na filmagem, se eu me recordo, os policiais falam que identificava outras pessoas, mas essa mulher não. Cristiane não cheguei e ver.

A testemunha Cristiana Clemente Godoy, também ouvida em juízo (ID. 309659397), confirmou que as negociações foram realizadas exclusivamente por meio de contato telefônico com um homem e, presencialmente, apenas com a menor Ingrid, não havendo qualquer indício de participação ou presença da recorrida durante o processo de compra e entrega do veículo.

Os depoimentos dos policiais civis evidenciam inconsistências quanto à suposta participação da recorrida nos delitos que lhe foram imputados. O policial Bruno
Rafhael
de Freitas, ao ser questionado em juízo (ID. 309659397) sobre sua eventual atuação na adulteração de documentos, afirmou desconhecer a divisão de tarefas no âmbito da alegada associação criminosa, não sabendo identificar quem seria o responsável pela emissão dos documentos falsos
,
aspecto central para a configuração dos crimes de falsificação e uso de documento público.

Já o policial Frederico Eduardo de Oliveira
Gruszczynski
, questionado sobre eventual vínculo da recorrida com a suposta associação criminosa, afirmou que “Amanda” — nome falso utilizado pela menor Ingrid — seria, na verdade, um codinome empregado pela própria recorrida, conforme relato prestado em juízo (ID. 309659397):

Juiz:
E o senhor sabe se ela tem alguma conexão com a ré desse processo
.
A Cristiane
,

o
senhor
conseg
uiu
estabelecer alguma conexão?

Frederico:
Então, parece que essa Amanda não era o nome verdadeiro dela
.
Ela usava esse codinome para fazer contatos com as vítimas,
m
as na verdade, eu acho que era Cristina, Cristiane... eram os dois, o casal, sei lá. É algo assim. Amanda era um codinom
e
que ela usava
.

O
depoimento revelou inconsistências e imprecisões na identificação da recorrida, o que compromete sua aptidão como elemento de convicção para fins condenatórios.

Embora o relatório do inquérito policial (ID. 309658941, págs. 53-65) indique que a menor agia sob orientação da recorrida, não há, nos autos, qualquer elemento probatório concreto que corrobore tal afirmação. Os vídeos que, segundo o referido relatório, comprovariam a presença da recorrida no shopping, não foram anexados ao processo.

A ausência dos elementos probatórios mencionados impede a formação de um juízo de certeza quanto à participação da recorrida nos delitos imputados, revelando-se insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais/MG:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS ASSOCIANDI NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. Os elementos coligidos em relação ao cometimento do delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/13 se mostram demasiadamente
frágeis, não podendo ser considerados como provas suficientes de autoria. O delito de organização criminosa exige, para a sua caracterização, a existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, o que não se verificou no caso em comento.
Quando o conjunto probatório for insuficiente para ensejar uma condenação, em caso de dúvida, prevalece o princípio do in dubio
pro
réu. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do i. Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. Recurso não provido.

(TJ-MG - APR: 10701200024134001 Uberaba, Relator.:
Doorgal
Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022)

No que se refere à imputação do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), o conjunto probatório não demonstra a presença do elemento objetivo do tipo, qual seja, a existência de uma associação estável e permanente de, no mínimo, três pessoas com finalidade delitiva.

Em juízo, o policial civil Bruno
Rafhael
de Freitas reconheceu não dispor de elementos concretos que comprovassem a participação de Cristiano Raimundo, informando que as referências a esse suposto terceiro integrante se limitaram a relatos de vizinhos da recorrida (ID. 309659397). Diante dessa fragilidade, não se configura a elementar necessária à caracterização do delito.

No tocante ao crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), não há prova de que a recorrida tenha mantido posse do veículo ou participado das negociações com as vítimas, as quais declararam ter tratado exclusivamente com a menor Ingrid e com um homem por telefone, sem qualquer menção à recorrida.

Quanto aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), uso de documento falso (art. 304, CP) e falsificação de documento público (art. 297, CP), embora a materialidade esteja demonstrada, inexiste nos autos qualquer elemento que vincule a recorrida à prática das condutas.

O policial civil Bruno
Rafhael
de Freitas, que atuou diretamente na investigação e figura
testemunha
central na construção da tese acusatória, afirmou em juízo (ID. 309659397) desconhecer quem seria o responsável pela falsificação dos documentos, ao
ser questionado especificamente sobre a divisão de tarefas na suposta
associação
criminosa, o que enfraquece a imputação quanto à atuação da recorrida na adulteração documental
,
conforme narra
em audiência
(ID.
309659397
):

Promotor:
Ele que trazia os veículos e a Cristiane e a Ingrid que faziam a revenda?

Testemunha:
As vendas.

Promotor:
A parte da alteração da documentação, o senhor não sabe qual deles fazia?

Testemunha:
É, eu não sei especificamente quem era o responsável em emitir o documento
.

Por fim, quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), embora se trate de delito formal, cuja configuração independe da efetiva corrupção do adolescente — conforme dispõe a Súmula 500 do STJ —, é imprescindível a demonstração de que o maior imputável tenha, de forma consciente, induzido, instigado, participado ou facilitado a prática infracional.

No presente caso, inexiste nos autos qualquer elemento que comprove a participação da recorrida nos atos executados por sua filha. As vítimas não a reconheceram, os policiais não conseguiram estabelecer vínculo direto
entre mãe e filha para prática delituosa

e os vídeos que, supostamente, demonstrariam sua atuação, não foram anexados ao processo.

A
jurisprudência reconhece a inviabilidade da condenação penal quando ausentes provas suficientes de autoria, especialmente diante da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, como ilustra o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. VIABILIDADE.

Aplica-se o princípio in dubio pro reo para absolver o recorrente, quando o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório, mormente em razão da ausência de provas para demonstrar sua participação nos delitos perpetrados.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 5011554-68 .2022.8.09.0026, Relator.: CLAUBER COSTA ABREU - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023)

Nos termos do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a configuração do delito exige prova de participação consciente do maior imputável na prática delitiva do menor, o que, no caso concreto, não foi demonstrado.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A conclusão decorre da manifesta insuficiência probatória quanto à autoria dos fatos imputados ante a ausência de elementos que evidenciem vínculo associativo estável e
da
falta de provas técnicas ou testemunhais aptas a corroborar, sob o crivo do contraditório, a narrativa acusatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto pelo Ministério Público

e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença que absolveu
Cristiane Jorge
Mathne

quanto à prática das condutas ilícitas descritas no art. 288, parágrafo único c/c art. 180,
caput
c/c art. 311,
caput
c/c art. 304,
caput
, e art. 297, todos do Código Penal
e
art. 244-B da Lei 9.069/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025